Tribunal: TJSP
Processo: 2270170-76.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Consulta
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n.o 4.440 de 19 de setembro de 2023, do Município de Pitangueiras, de iniciativa parlamentar, que determina "a obrigatoriedade da publicação da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos na rede pública municipal de Pitangueiras".
1. Apontado vício de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n.o 4.440 de 19 de setembro de 2023, do Município de Pitangueiras, de iniciativa parlamentar, que determina "a obrigatoriedade da publicação da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos na rede pública municipal de Pitangueiras".
1. Apontado vício de iniciativa reservada ao Alcaide (art. 24, § 2o, 2 da Carta Estadual). Inocorrência. Publicidade dos atos que não é de impulsão exclusiva do Chefe do Poder Executivo, sendo de iniciativa concorrente. Inocorrência, ainda, de afronta ao artigo 25 e ao artigo 111 da Carta Bandeirante: o primeiro porque a criação de despesa sem previsão da fonte de receita, per se, não macula a validade da norma, inexequível para o mesmo exercício em que promulgada, consoante posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal; o segundo, porque a norma combatida atende, inclusive, ao consectário da publicidade estabelecido no referido artigo 111.
2. Norma hostilizada que, entretanto, ao dispor sobre atos concretos de execução, previstos no § 2o do artigo 1o, artigo 4o, artigo 5o e artigo 6o; a dispor sobre a identificação dos pacientes através de número do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas ou CNS – Cartão Nacional de Saúde (artigo 2o) e, por fim, a impor ao Poder Executivo prazo de regulamentação (artigo 8o) padece, quanto a referidos dispositivos, de inconstitucionalidade. Precedentes.
Ação parcialmente procedente.